Tribunal: TJSP
Processo: 2101916-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. Acórdão – Embargantes pretendem a reapreciação da matéria pela Turma Julgadora – Mera discordância do julgado – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – – Prequestionamento da matéria – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.